Tribunal: STF
Processo: HC 71891
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-03
Data de publicação: 1995-03-03

Ementa:
EMENTA: - Direito Processual Penal.
          "Habeas Corpus".
          Erro  material na operação  de soma de  que resultou a pena
final, fixada pelo acórdão estadual.
          Pedido deferido pelo S.T.F., para correção do erro, ficando
proclamado que a pena final, a ser cumprida pelo paciente, no caso, e
de cinco anos e dez meses de reclusão, e não de seis anos.